Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE. MEDIDA INÓCUA.
1. Ante a constatação de que o devedor, representado processualmente pela Curadoria de Ausentes, quando da penhora, via SISBAJUD, de numerário mantido em conta bancária em seu nome, se abstém de comparecer aos autos para impugnar a aludida retenção, transcorridos mais de trinta dias desde então, reputa-se despicienda a medida de expedição de ofício à instituição financeira custodiante, eis que não se vislumbra, nessa hipótese, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco comprometimento de sua subsistência.
2. Ademais, mesmo que fosse deferido o pedido de expedição de ofício à corporação bancária mantenedora para que informasse a natureza da conta onde resguardada a soma almejada pelo credor, forçoso reconhecer que, por ocasião do recebimento de resposta, o aludido expediente, por força do exaurimento do prazo expendido no art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, se mostraria inócuo, mesmo que contado em dobro.
3. Recurso não provido.